Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-96.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1.Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva.
2. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365).
3. Ajuizada a ação de execução fiscal mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva, extingue-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, revelando-se inócuo perquirir quanto à morosidade para realização do ato citatório.
4. Recurso de apelação não provido.